Tribunal: TJSP
Processo: 2202626-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Delito perpetrado mediante violência, tendo um dos pacientes tampado a boca da vítima para que não gritasse, enquanto o outro paciente ameaçou esfaqueá-la. Gravidade concreta da infração.

Ademais, ambos os pacientes ostentam condenações por delitos patrimoniais. Reiteração delitiva justifica

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Delito perpetrado mediante violência, tendo um dos pacientes tampado a boca da vítima para que não gritasse, enquanto o outro paciente ameaçou esfaqueá-la. Gravidade concreta da infração.

Ademais, ambos os pacientes ostentam condenações por delitos patrimoniais. Reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.